Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703668-72.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposta pelo DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC. Conforme consta, o juízo a quo julgou procedente o pedido inicial para “determinar a Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, no prazo máximo de 24 horas, a contar da intimação desta decisão, providencie a emissão de comunicado, por meio de circular, para reconhecer e garantir a todas as servidoras lactantes integrantes da Carreira Pública de Assistência Social, o direito de usufruírem de até 2 (duas) horas da jornada diária de trabalho para amamentação, no período que entenderem conveniente para tal finalidade, até a criança complete 24 (vinte e quatro) meses de vida, independentemente de qualquer condição ou regulamentação, sem compensação e sem prejuízo de direitos ou vencimentos, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que será imposta ao Distrito Federal e à Coordenadora responsável pela Gestão de Pessoas, em solidariedade”. Em sede de apelação, pugnou o ente apelante pela concessão do efeito suspensivo na forma do art. 1.013, §3o, II, e do art. 1.014 do CPC, a fim de suspender os efeitos da sentença até julgamento final. Para tanto, sustentou a nulidade absoluta das normas que baseiam o pedido da parte autora, a configurar a probabilidade do direito. De sua vez, defendeu tese no sentido de configurar o risco de dano grave ao ente distrital a retirada da autonomia do Poder Executivo para regulamentar a legislação infraconstitucional, a ponto de justificar a concessão da liminar pleiteada no recurso (ID 66957756). A decisão de ID 68308050 indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo os efeitos da sentença prolatada. Por sua vez, a decisão de ID 70717424, em razão da prejudicialidade externa, determinou a suspensão do presente feito até o julgamento das ADIs n. 0735301-58.2024.8.07.0000 e 0732625-40.2024.8.07.0000 pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça. Ao ID 71226865, o ente federativo peticionou nos autos, requerendo, novamente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da sentença de primeiro grau até o julgamento final do recurso de apelação, e a juntada das manifestações do MPDFT nas ADIs no 0735301-58.2024.8.07.0000 e no 0732625-40.2024.8.07.0000, como elementos que reforçam a probabilidade do direito invocado. Alega ter o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, através do Eminente Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, na condição de custos constitutionis, manifestando-se pela procedência integral dos pedidos formulados nas ADIs, reafirmando a inconstitucionalidade dos diplomas normativos que serviram de fundamento para a sentença de origem. No parecer constante da ADI no 0735301-58.2024.8.07.0000, o MPDFT evidencia que a Lei Complementar Distrital no 1.034/2024, ao dispor sobre redução de jornada de servidoras públicas lactantes, incorre em vício de iniciativa formal, por tratar de matéria afeta ao regime jurídico dos servidores públicos, cuja iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos arts. 71, §1o, II, e 100, VI, da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF). Ressalta, ainda, que referida norma afronta diretamente o princípio da separação dos poderes, cláusula pétrea do ordenamento constitucional brasileiro. Na ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000, a conclusão do Procurador-Geral de Justiça do MPDFT é idêntica. Assim, conclui quanto ao ponto, que a convergência entre o entendimento do Ministério Público, os precedentes jurisprudenciais e a própria cautela do Relator ao suspender o processo principal traduz a concreta probabilidade de êxito do recurso interposto pelo Distrito Federal. Em relação ao perigo da demora, reforça, em decorrência da sentença, o acentuado impacto na área da assistência social, na qual a jornada padrão de 6 horas diárias, prevista na LC 840/2011, sofrerá uma redução de até 33% da carga horária. Tal redução compromete diretamente a continuidade e a eficiência dos serviços prestados à população em situação de vulnerabilidade. Além disso, o risco é amplificado pela multa diária de R$ 50.000,00, solidariamente imposta ao Distrito Federal e à Coordenadora de Gestão de Pessoas, criando uma situação de coação financeira desproporcional e indevida, em prejuízo ao erário e à responsabilização pessoal de agentes públicos no exercício regular de suas funções (ID 71226865). É o relatório. Decido. Não obstante os fundamentos externados pelo ente federativo, todos os pontos contidos no pedido de reconsideração já foram devidamente analisados e rechaçados pela decisão de ID 68308050. Antes da juntada pelo DF nestes autos, os pareceres da Procuradoria-Geral de Justiça acostados aos IDs 71226866 e 71226867, os quais datam de outubro de 2024, momento anterior à decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (fevereiro de 2025), já haviam sido objeto de consulta por esta Relatoria nos autos das ADIs mencionadas pela decisão, não se tratando de fato desconhecido quando do pronunciamento exarado. Ainda assim, não se mostraram suficientes ao provimento liminar desejado pelo ente. Nesse sentido, reforça-se o já exposto na decisão de ID 68308050 acerca das teses de inconstitucionalidade levantadas: “Todavia, em juízo de cognição sumária, constata-se não restar presente a alegada probabilidade do direito alegado, mormente porque as alegações de inconstitucionalidade dos dispositivos invocados pelo Distrito Federal não têm o condão de configurar o requisito processual, porquanto a lei deve ser observada e aplicada até que decisão judicial suspenda os seus efeitos ou a declare inconstitucional. Especificamente em relação à legislação impugnada, da consulta aos autos do PJe, observa-se que o Conselho Especial deste TJDFT vem processando a ADI n. 0735301-58.2024.8.07.0000, a qual tem por objeto a Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024, bem como a ADI 0732625-40.2024.8.07.0000, envolvendo a Lei Distrital n. 7.447/2024, não constando, nas referidas ações, decisão suspendendo a eficácia das normas citadas. [...]” Dentro desse contexto, independente da fundamentação tecida pelo ente federativo, a situação permanece a mesma, inexistindo notícia de concessão de liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que suspenda a aplicação imediata das referidas leis, razão pela qual os atos impugnados devem ser presumidos constitucionais até que se decida o contrário. Ante o exposto, REJEITO o pedido de reconsideração, mantendo íntegra, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 68308050). Cumpra-se a decisão de ID 70717424 (suspensão do presente feito). Com o julgamento das ADIs n. 0735301-58.2024.8.07.0000 e 0732625-40.2024.8.07.0000 pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator